Tribunal: TJBA
Processo: 8012671-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8012671-30.2025.8.05.0000.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN

AGRAVADO: ARIENALVA MARIA DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS INDIVIDUAIS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CAUSADORA DE IMPACTO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior.

2. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

3. Requereu-se o conhecimento e provimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade;

(ii) analisar a possibilidade de julgamento monocrático com base nos temas repetitivos REsp nº 2.017.986/BA; e

(iii) definir a aplicação de multa por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo interno não ataca de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos já enfrentados, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III).

2. A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso (STF, Rcl nº 46289/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/09/2021; TJ/MG, APC nº 10000212381867001, DJe 04/03/2022; TJ/PR, APC nº 0005276-51.2014.8.16.0179, DJe 12/05/2021; TJ-MS, AC nº 0813281-76.2020.8.12.0002, DJe 06/12/2021).

3. A decisão agravada foi proferida com base na possibilidade de julgamento monocrático, conforme autorizado pelo art. 932, IV, b, do CPC, e respaldada na
caracterização do acidente de consumo, do reconhecimento da figura do consumidor por equiparação e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade causadora de impacto ambiental
.

4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

A agravante é condenada ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. É cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento com base em precedentes qualificados.

3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012671-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e como apelada ARIENALVA MARIA DE SOUZA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .